Tribunal: TJDFT
Processo: 0700861-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700861-70.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GLAYDSTON ROBERTO DOS SANTOS IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Glaydston Roberto dos Santos, contra ato da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que negou pedido de uniformização de jurisprudência aviado por meio de embargos de declaração, contra o acórdão proferido nos autos do processo 0722237-35.2021.8.07.0016, ao fundamento de prática de ato ilegal e abusivo, porquanto considera como líquido e certo o seu direito de análise do pleito, sob o risco de instabilidade jurídica. Narra que ingressou com ação em Juizado Especial Fazendário, contra o Distrito Federal, com o objetivo de ter reconhecido o direito à averbação do tempo em que atuou como aprendiz, tendo em vista que apresenta os requisitos necessários (frequentou escola técnica autorizada pelo GDF, curso de Contabilidade, a Instituição teve o funcionamento devidamente autorizado, há indicação do início e término do curso, e a remuneração percebida). Em Primeiro Grau o pedido foi integralmente acolhido, mas a sentença foi reformada para dar provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal. Opostos embargos de declaração, pugnando pela uniformização da jurisprudência, estes foram improvidos. Requer, pois, a concessão da segurança para que seja reconhecida a ilegalidade do ato que negou seguimento do pedido de uniformização de jurisprudência. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, importa esclarecer que o mandado de segurança, instrumento de natureza constitucional, regido pela lei no 12.016/09, possui rito especial, o qual apresenta certos requisitos que devem ser observados pelo impetrante e seu causídico no momento da interposição. Como se sabe, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não admitindo posterior dilação probatória. No caso em tela, a discussão a respeito de ilegalidade do ato que indeferiu o processamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pela impetrante. A celeuma reside na questão procedimental do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Sobre o incidente, a previsão do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, é a seguinte: Art. 92. O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I – suscitado após o julgamento de mérito do recurso”. Como se observa, a norma é específica quanto ao momento em que o incidente deve ser suscitado, pois seu julgamento deve ocorrer anteriormente ao recurso inominado. Ainda que não houvesse interesse recursal para suscitar o incidente, por ter sido vencedora na origem, verificada a possibilidade de reforma da sentença, o RITRJE oportuniza sua apresentação com as contrarrazões ou em petição avulsa, antes do julgamento do Recurso Inominado (art. 91, I RITRJE). Ante o exposto, e ante a ausência de direito líquido e certo, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora